Tribunal: TJDFT
Processo: 0733526-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733526-15.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DELIANE RAMOS DE ARAUJO SILVA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQN 106 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. RECONVENÇÃO. PRELIMINARES. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. NÃO VERIFICADO. OUTORGA DE PROCURAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. MERITO. NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. ELEIÇÃO. MANDATO DE SÍNDICO. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DE HIDRÔMETROS. QUÓRUM QUALIFICADO. NECESSIDADE. NÃO COMPROVADA. MAIORIA SIMPLES. REPAROS NA FACHADA DO PRÉDIO. ATENDIMENTO AO QUÓRUM CONVENCIONAL. RESTITUIÇÃO. PARCELAS A SEREM RESTITUÍDAS. NÃO COMPROVAÇÃO. PARCELAS DEVIDAS. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INSUBSISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÁXIMO LEGAL. TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se verifica julgamento extra petita quando a condenação trazida pela sentença está de acordo com os pedidos constantes da planilha demonstrativa do débito que instrui a inicial. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada. 2. É regular a representação processual do autor quando instruída a inicial com procuração outorgada pelo representante legal da pessoa jurídica eleita para o mandato de síndico do condomínio. Preliminar de vício de representação rejeitada. 3. Mostra-se válida a eleição da pessoa jurídica eleita e reeleita à unanimidade por Assembleia Geral Extraordinária do condomínio quando não houve a concorrência de nenhum outro condômino, sobretudo porque existente a permissão legal do art. 22, § 4o, da Lei no 4.591/1964, além de que essa possibilidade não foi expressamente vedada pela convenção condominial. 4. A discussão acerca da exigência de quórum qualificado a ser observado na Assembleia de deliberação da obra de individualização dos hidrômetros depende da comprovação de que a referida obra implicaria a inovação de grande porte sobre as áreas comuns ou a alteração substancial na estrutura do edifício, como determina a convenção condominial e o artigo 1.342 do Código Civil. 5. O quórum de maioria simples é adequado à deliberação assemblear para a aprovação de obra de recuperação e restauração do revestimento da fachada do prédio do condomínio, em observância à convenção condominial e ao artigo 1.341, inciso II, do Código Civil. 6. Carece à apelante o direito de obter a restituição ou a compensação de crédito sobre cotas condominiais devidamente aprovadas em Assembleia do condomínio e cobradas de todos os condôminos em decorrência de melhorias de acesso comum aos condôminos realizadas no edifício. 7. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atentando-se ao trabalho desempenhado pelo causídico, levando-se em consideração não apenas a complexidade da matéria ou o tempo de tramitação do feito, mas, também, o compromisso ético e científico do patrono com a realização do direito em questão (CPC, art. 85, §2o). 8. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o, §3o, alínea “a”, e 22, §4o, ambos da Lei 4.591/1964, e 104, inciso II, 166, inciso II, 1.334, inciso I, e 1.347, todos do Código Civil, defendendo a necessidade de ser suprida a irregularidade quanto à representação processual do recorrido, pois a procuração foi subscrita pela pessoa física do síndico, mas deveria ter sido assinada pela pessoa jurídica Síndico House – Síndico Profissional Ltda.-ME, sociedade empresária eleita em Assembleia Geral do condomínio. Acrescenta, ainda, que referida pessoa jurídica não é condômina do autor, por isso sua eleição é nula; b) artigos 319, incisos III e IV, 322, 324, 329 e 492, todos do Código de Processo Civil, argumentando que o pedido inicial é de cobrança das taxas condominiais de outubro a dezembro de 2017 e julho de 2018, por isso a inclusão do mês de janeiro de 2018 na planilha de débito apresentada pelo recorrido revela-se nula; c) artigo 1.342 do Código Civil, afirmando que a aprovação da obra de individualização dos hidrômetros ocorreu com votos favoráveis de 12 (doze) condôminos, em desatenção ao disposto no artigo 18, parágrafo único, item III, da Convenção de Condomínio, que estabelece o quórum de 2/3 (dois terços) dos condôminos para promover “modificações das partes, áreas e coisas comuns, ou realização de benfeitorias ou inovações de grande porte”, o que totalizaria 24 (vinte e quatro) votos para a aprovação da matéria; d) artigo 1.341, inciso II, do Código Civil, por entender que é indevida a cobrança da cota extraordinária destinada à obra de revitalização da fachada do prédio porque foi aprovada com apenas 6 (seis) votos favoráveis, quando seriam necessários 19 (dezenove) votos para sua aprovação, conforme prevê o artigo 23, inciso VI, da Convenção de Condomínio; e) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; f) artigos 336 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e 884 e 940, ambos do Código Civil, asseverando que o recorrido formulou pedido de condenação de taxas extras em valor superior ao devido. Pede que haja compensação com o valor correspondente ao dobro do crédito de que a recorrente dispõe junto ao condomínio, pelo fato de o recorrido ter agido de má-fé ao deixar de ressalvar referido crédito; g) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, pleiteando a redução para o percentual mínimo legal do valor fixado a título de honorários advocatícios por equidade. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025